Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-61.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034689-61.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR VIEIRA DE MATOS - CPF: 708.533.639-00 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A. - CNPJ: 27.782.559/0001-77 (APELADO), CARLA GAMONAR MARASTON - CPF: 318.102.458-93 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.
FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face da empresa fornecedora de dados, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade da ré pela recusa na contratação do autor por transportadoras.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição entre os seus fundamentos e o dispositivo, que justificasse a oposição dos embargos declaratórios nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Não se constata contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão recorrido, uma vez que a conclusão do julgamento encontra respaldo na análise lógica das provas dos autos.
4. As alegações do embargante revelam inconformismo com a valoração das provas, o que não se enquadra entre as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
5. O uso dos embargos com objetivo de reexame da matéria já decidida caracteriza desvio de sua função jurídico-processual, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida com base no livre convencimento motivado, tampouco se admitem para impugnar premissas fáticas consolidadas em julgamento anterior, ausente vício de contradição interna
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012; TJMT, EDcl 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024; TJMT, EDcl 1025612-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VALDIR VIEIRA DE MATOS
, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão proferido por esta E. Câmara (id. 292263356) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a improcedência da ação indenizatória.

Alega o Embargante a existência de erro material no julgado, por considerar que este se fundamentou em premissa fática equivocada, relacionada à interpretação de gravação telefônica acostada aos autos.

Sustenta que o acórdão considerou que a recusa para contratação decorria de decisão de empresa diversa da embargada, quando, em sua ótica, o diálogo não permite essa conclusão. Requer, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões aos embargos de declaração em id. 294209885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se

dos
Embargos de Declaração
opostos por
VALDIR VIEIRA DE MATOS
, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão proferido por esta E. Câmara (id. 292263356) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a improcedência da ação indenizatória.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nenhum desses vícios, entretanto, está presente na hipótese sob exame.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (
CPC
, art.
535
) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A contradição que enseja o manejo dos embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo. Não se admite, como pretende o Embargante, que o recurso seja utilizado para impugnar premissas fáticas adotadas com base no livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil
comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

O acórdão embargado foi claro ao concluir, com base na prova constante dos autos – especialmente no áudio colacionado –, que a empresa ré não teve qualquer ingerência direta na contratação ou recusa do autor para as atividades de transporte, considerando que essa decisão caberia às transportadoras contratantes, e não à empresa fornecedora de dados, ora Embargada.

O que se observa, pois, é a tentativa de reavivar discussão sobre elementos probatórios já apreciados, com o nítido objetivo de modificar o resultado do julgamento, expediente que não encontra guarida nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, trago o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada contradição, porquanto, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025